Tribunal: TJBA
Processo: 0570074-48.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0570074-48.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA EMBARGADO /APELADO: LENIZE MARIA PEDREIRA GOMES Advogado(s): ROBERIO TELES COSTA ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consistem em espécie recursal de fundamentação vinculada, destinando-se, tão somente, a aclarar decisões obscuras, eliminar contradições, suprir pontos omissos sobre os quais deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento, o juiz ou tribunal, ou corrigir erros materiais (art. 1.022, CPC/2015). 2. Ocorre que o acórdão vergastado não incorreu em quaisquer dos vícios do art. 1.022, do CPC, pois determinou de forma completa, clara e objetiva a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §11 do CPC/15. 3. O art. 85, §2º, do CPC/15 prevê uma ordem a ser seguida para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, determinando que, em caso de não haver condenação, devem os honorários serem arbitrados com base no proveito econômico obtido. 4. Considerando que o proveito econômico obtido consiste no valor das diárias da clínica de tratamento especializado, a serem suportadas pela embargante, devem os honorários advocatícios serem fixados com base em tal parâmetro, sendo o montante apurado na fase de liquidação 5. Da simples leitura das razões recursais, constata-se que a embargante busca rediscutir a matéria, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 6. Assim, impõe-se a rejeição dos embargos, sendo inviável o seu manejo com o intento de obter o simples reexame da matéria. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº. 0570074-48.2016.8.05.0001, sendo embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e embargada LENIZE MARIA PEDREIRA GOMES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.